Tribunal: TJMT
Processo: 0037188-54.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0037188-54.2019.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTES :- SANDRO DE SOUZA GOMES
CARLOS ANDRE CAMPOS DA SILVA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO – POSSIBILIDADE – SIMULACRO NÃO JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE – ENUNCIADO 22 DO TJMT – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.
O simulacro não equivale ao uso de arma de fogo, não podendo assim figurar como majorante de pena, conforme enunciado N. 22 DO TJMT: "a simulação de emprego de arma de fogo no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do código penal.".
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037188-54.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SANDRO DE SOUZA GOMES - CPF: 051.173.911-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ANDRE CAMPOS DA SILVA - CPF: 048.796.491-80 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON SALOHAN MEDEIROS LEITE - CPF: 441.724.271-20 (VÍTIMA), VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), EMILE KEMILI LIMA MIRANDA (ASSISTENTE), KATIA MARIA CAMPOS DA HORA (ASSISTENTE), JOAO CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 067.760.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO
– COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO – POSSIBILIDADE – SIMULACRO NÃO JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE – ENUNCIADO 22 DO TJMT – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.

O simulacro não equivale ao uso de arma de fogo, não podendo assim figurar como majorante de pena, conforme enunciado N. 22 DO TJMT:
"a simulação de emprego de arma de fogo no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do código penal.".

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Sandro de Souza Gomes e Carlos André Campos da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0037188-54.2019.8.11.0042, código 596416, pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, todos do Código Penal,
às penas iguais de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-mult
a, sendo que
Sandro
cumprirá
em regime fechado
e
Carlos André
em regime
semiaberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter o
decote da majorante da arma de fogo
, prevista no inciso I, do § 2o-A, do art. 157 do CP, tendo em vista que fora apreendido um simulacro de arma, ou seja, ausente a potencialidade lesiva do objeto.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, o inciso I, do §2.o-A, do artigo 157 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 88309038).

O
parecer,
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é
pelo provimento do recurso
, para que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo (Id. 89936994).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula tão somente pelo decote da majorante da arma de fogo, prevista no inciso I, do § 2o-A, do art. 157 do CP, alegando que fora apreendido um simulacro de arma, ou seja, ausente a potencialidade lesiva do objeto.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Pretende a defesa
o decote a causa de aumento por uso de arma de fogo,
sustentando que consta dos autos que os apelantes não portavam uma arma de fogo, mas sim um simulacro, não possuindo assim potencialidade para causar lesões.

Quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo, analisando os autos, tenho que a mesma
deve ser afastada.

Embora a posição dos tribunais superiores seja no sentido de ser prescindível a apreensão e elaboração de laudo pericial para caracterizar a referida majorante, bastando a comprovação da utilização da arma de fogo no delito mediante outros meios de provas, no presente caso, a utilização da arma de fogo na prática do crime não restou comprovado, pelo contrário, demonstra tratar-se de simulacro, objeto artesanalmente elaborado para simular instrumento bélico.

A vítima do crime,
Edilson Salohan Medeiros

Leite
, prestou depoimento em Juízo, confirmando o relato dado em sede policial, descrevendo que:

“
(...) Foi exatamente o que está na denúncia; a princípio o menor foi trabalhar lá em casa por indicação do sogro dele que é pedreiro, ele trabalhava em forma de diária, lavando beca; o menor trabalhou todos os dias sempre com outras pessoas; numa quinta- feira ele trabalhou sozinho, e como o serviço terminou dispensei ele e disse que se precisasse chamaria ele novamente, porque o comportamento dele foi tranquilo dentro da casa nos dias que ele trabalhou lá; ele insistiu pra continuar trabalhando dizendo que a mulher estava grávida e ia ganhar criança, mais como eu ia viajar eu disse que depois, mais ele continuou insistindo e eu acabei deixando ele voltar no outro dia; no outro dia ele veio, saiu para o almoço e quando retornou percebi ele um pouco nervoso, almoçou e na sequencia pediu para ir no sogro, eu desci abri o portão e ele foi; passado um tempo a campainha tocou, fui abrir era ele; achei que ia descansar lá onde trabalhava, mais dai ele disse que tinha que ir levar uma caixa para o sogro; falei pra ele que tinha acabado de retornar e já ia sair de novo; nisso entreguei o controle pra ele; demorou um pouco ele retornou com os caras; estava em cima e consegui visualizar três elementos e ele, aparentemente o menor estava rendido por eles; o menor estava como vítima, a princípio; entraram, mandaram eu virar, fiquei de cabeça pra baixo, mandaram a gente deitar; o menor só chorava, mais eu percebi que era só eu que estava apanhando; comecei a desconfiar mais não podia fazer nada; cataram tudo de eletrônico que tinha na casa, colocaram tudo dentro do meu carro; eles me davam chutes, me amarraram os braços com fita adesiva,
me deram coronhadas; depois eles falaram que a arma não era de verdade,
mas as coronhadas que levei doía muito, não tinha como ser arma de brincadeira, pois sentia ela na minha cabeça, pra mim era uma arma de verdade; logo em seguida falavam no telefone; achei que tinha sumido, mais logo retornaram e disseram que se eu ficasse quieto nada ia me acontecer... o João Carlos estava amarrado também; passado um tempo levantei, olhei na sacada e não vi mais ninguém; após o ocorrido fui até a casa do sogro dele e disse ao menor como ele tinha colocado um ladrão dentro da minha casa; ele se assustou e começou me agredir verbalmente; eu disse que tinha sido roubado e desconfiava do genro dele; liguei pra polícia; meu celular tinha gmail e ficamos seguindo o carro; o menor estava junto o tempo todo; desconfiei que o menor armou o assalto; fomos pra delegacia, relatei os fatos a mãe do menor..... mais tarde o telefone do meu sócio tocou dizendo que tinham encontrado meu carro na vila sadia e fui lá verifiquei que o meu carro estava batido.... depois o menor confessou que ajudou os elementos a entrar na minha casa; o pessoal da rotam que falou pra mim que o menor identificou os elementos que praticou o assalto; reconheço na fotografia de fl. 16 o adolescente que está na esquerda, o de camisa azul foi confessado por ele que participou, o sogro do menor disse que até sabia o que ele fazia e que se chamava Sandro; não tenho como afirmar se os três elementos que estão na fotografia de fls. 13 são os mesmos que me assaltaram, foi muito rápido; lembro que um era branco magro esquelético parecendo esse da foto e um moreno que nem esse, que estava com a arma na cabeça do menor; o outro não me lembro; a única certeza que sei é que o menor levou os policiais na casa dos elementos que praticaram o roubo na minha casa; só fiquei sabendo que o pessoal da Rotam pressionou o menor a levar eles nas casas dos bandidos; tinha um deles que estava usando o meu relógio; meu prejuízo financeiro foi em torno de uns trinta mil reais; dos objetos subtraídos só foi recuperado meu carro todo amassado; o sogro do menor me disse que o menor tinha confessado e disse quem era os bandidos; a mãe do menor me disse por telefone que ele tinha confessado o crime também; o sogro dele disse que tentaria descobrir onde estavam meus objetos, pelo menos o HD e o computador mais não conseguiu; não sei dizer se o menor reconheceu os elementos por foto ou pessoalmente; somente o meu carro tinha seguro, os demais objetos não; foi na sequencia que o sogro do menor Claudemir me ligou dizendo que tentaria recuperar alguns objetos meus; quando eles entraram o João Carlos estava com uma arma na cabeça com as mãos pra cima (...)”. (id. 88304488
)”.
(Depoimento constante da sentença Id. 88309014 - Pág. 5/6)

O menor
João Carlos Gonçalves da Silva
, sustentou em juízo sobre o emprego de arma de fogo: “(...)
vi a arma de fogo, era um simulacro, de cor preta; não cheguei a pegar nela pra saber se realmente era simulacro ou verdadeira, mais os meninos me falaram que era um simulacro(...)
”.
(Depoimento constante da sentença Id. 88309014 - Pág. 7)

Por sua vez, o apelante
Sandro de Souza Gomes
, interrogado em juízo declarou:
“(...) Eu participei desse crime; estava usando drogas; o João Carlos mora no meu bairro e me chamou pra participar e eu fui; o Aleff não tem nada a ver e esse Carlos nem conheço; tinha mais dois com o João Carlos, mais não sei se eram esses ai; trocamos os objetos para usar drogas; fugimos em um fiat pálio cor cinza que era da vítima; esses dois guris que estavam lá falaram que iam vender o carro
não foi usado arma de verdade, era uma réplica;
já possuo condenação por roubo; eu só conhecia o João, os outros dois não conhecia; esse rapaz que está preso aqui comigo, esse Aleff não estava comigo no dia do roubo, tenho certeza; nesse dia tinha usado muita droga, agora não sei se o cara que estava comigo era o Carlos André; a minha parte peguei tudo em droga (...)”.
(Depoimento constante da sentença Id. 88309014 - Pág. 5).

Desse modo, diante das provas colhidas, não há como afirmar, de forma inconteste, que houve a utilização de uma verdadeira arma de fogo, ao passo que o caso concreto indica a utilização do simulacro apreendido.

Assim, não havendo provas de que o apelante e corréu portavam arma de fogo na ocasião do assalto, tendo o roubo consumado mediante simulacro de arma, não resta outra alternativa senão a exclusão da causa de aumento capitulada no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Acerca de tal tema, trata o Enunciado no 22 aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:
“
A simulação de emprego de arma de fogo no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal
.”

Afasto, portanto, a majorante do emprego de arma de fogo e p
asso a redimensionar as penas aplicadas.

Quanto ao réu
Carlos André Campos da Silva
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, ou seja, em seu mínimo legal.

Na segunda fase
, não incidiram atenuantes e nem agravantes.

Na terceira fase
, houve a incidência de duas causas de aumento de pena, quais sejam emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, tendo o magistrado majorado a reprimenda em 2/3.

In casu
, afastada a majorante do emprego de arma de fogo, a fração de aumento a incidir é a de 1/3, tendo em vista o concurso de pessoas, passando a pena para o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes, somada a pena com a de corrupção de menores, encontra-se a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Quanto ao réu
Sandro de Souza Gomes
, a pena-base também foi fixada no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, ou seja, em seu mínimo legal.

Na segunda fase
, fora reconhecida a agravante da reincidência (condenação pela 4a Vara Criminal da Capital, nos autos n.2366-78.2015.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 21/05/2015), e também, a atenuante da confissão, procedendo a compensação integral entre ambas, de modo que a pena intermediaria permaneceu em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase
, houve a incidência de duas causas de aumento de pena, quais sejam emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, tendo o magistrado majorado a reprimenda em 2/3.

In casu
, afastada a majorante do emprego de arma de fogo, a fração de aumento a incidir é a de 1/3, tendo em vista o concurso de pessoas, passando a pena para o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes, somada a pena com a de corrupção de menores, encontra-se a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, permanece inalterado o fixado na sentença, sendo semiaberto para Carlos André e o fechado para Sandro, devido ser reincidente.

Por fim, verifica-se que o dispositivo legal em que se encontra amparado o recurso já foi devidamente abordado, de modo que a análise pontual sobre ele resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pela defesa para excluir a majorante do emprego de arma de fogo e redimensionar a pena definitiva de
Sandro de Souza Gomes
e
Carlos André Campos da Silva
para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021